Tribunal: TJSP
Processo: 1116694-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
"CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sociedade de advogados – Pretensão da sociedade autora de consignar os valores devidos à ré – Hipótese em que é justa a recusa, uma vez que ainda é ilíquido o seu crédito - Arts. 335, I, do CC e 544, II, do CPC – Sentença mantida - Recurso improvido."